Tribunal: TJSP
Processo: 0025911-98.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Ação ordinária. Contrato administrativo. Construção de unidades habitacionais. Pretensão atinente a denunciado desequilíbrio econômico-financeiro e custos por despesas indiretas Descabimento. Majoração de preço entabulada em aditivos contratuais firmados entre as partes. Entendimento neste E. Tribunal de Justiça. Critério para juros de mora e verba honorária. Recurso desprovido.